Tribunal: TJBA
Processo: 8055475-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055475-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MURILLO HENRIQUE ROHRS GUEDES DA SILVA PONTES Advogado(s): JULLIA FERNANDES MONTEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELA QUITADA. MORA NÃO COMPROVADA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO BEM. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Busca e Apreensão deferida liminarmente em primeira instância para apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplemento contratual. 2. Interposição de Agravo de Instrumento pelo devedor alegando irregularidade na constituição em mora, visto que a notificação extrajudicial referia-se a parcela já quitada antes do ajuizamento da ação. 3. Demonstração, pelo Agravante, da purgação da mora mediante depósito judicial do valor integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo legal de 5 dias após a execução da liminar. 4. Deferimento da tutela recursal pela Relatoria para suspender a decisão agravada e determinar a devolução do veículo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar a validade da liminar de busca e apreensão diante da alegação de irregularidade da notificação extrajudicial baseada em parcela paga e a eficácia da purgação da mora realizada via depósito judicial integral. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A comprovação da mora é condição imprescindível para a busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). A notificação extrajudicial que fundamentou a ação referia-se à parcela nº 04, a qual já se encontrava quitada no momento do ajuizamento, tornando inválida a constituição em mora. 7. A instituição financeira não pode utilizar notificação pretérita referente a débito extinto para justificar apreensão por inadimplemento superveniente. 8. O devedor fiduciante possui o direito de purgar a mora pagando a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias após a execução da liminar, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Tema 722 do STJ. 9. Comprovado o depósito judicial tempestivo e integral do valor exigido na inicial, opera-se a purgação da mora, impondo-se a restituição do bem livre de ônus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido, para confirmar a tutela recursal, revogar a liminar de origem e determinar a restituição do veículo ao Agravante, facultando ao Agravado o levantamento do valor depositado. Tese de julgamento: É inválida a constituição em mora fundamentada em notificação extrajudicial referente a parcela já quitada antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Ademais, o depósito integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) realizado no prazo de 5 dias após a execução da liminar elide a mora e impõe a restituição do bem ao devedor fiduciante. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; Súmula 72 do STJ; Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80407054920248050000, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2024 STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235 p . 225 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055475-13.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante MURILLO HENRIQUE ROHRS GUEDES DA SILVA PONTES e agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora